Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À RESTRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, consolidou a tese de que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (Tema 872 – REsp. 1.452.840/SP).
3. Embora o Embargante se sagre vencedor da demanda, com amparo no princípio da causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência, se deu causa ao arresto que ensejou os Embargos de Terceiro ao não promover a transferência da titularidade do veículo nos assentamentos do Detran.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.